Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729106-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ETERNA GESTAO IMOBILIARIA LTDA, ML GROUP PARTICIPACOES S/A, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA, ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OMICRON EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0729919-28.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 49237941. Após consultar os autos do processo de origem, observa-se que a Magistrada a quo considerou a provável imprestabilidade da penhora sobre os direitos aquisitivos (ID. 169788755). Desse modo, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se ainda persiste o interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator